Tribunal: TCU
Processo: 021.356/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou irregulares as contas do ora embargante, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no bojo de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso cujo objeto consistia na construção de uma unidade escolar de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Luiz Mendes Brito, ex-prefeito de Acajutiba/BA (gestão 2013/2016), em face do Acórdão 2734/2023-TCU-Plenário , que julgou as suas contas irregulares, condenando-o em débito e imputando-lhe a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao município, no âmbito do Termo de Compromisso 8721/2014, cujo objeto consistiu na "Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los e atribuir-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2734/2023-TCU-Plenário ; 9.3. julgar regulares as contas de José Luiz Mendes Brito; e 9.4. comunicar a presente deliberação ao embargante, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.